Tribunal: STF
Processo: ARE 1326812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório 
    1. Em 1º.6.2021, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Carlos Alberto Jansen Noel e Claudio Eduardo Jansen Noel sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, de ausência de ofensa constitucional direta e de aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182, e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) (e-doc. 177).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.6.2021, Carlos Alberto Jansen Noel opõe, em 9.6.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 181).
    O embargante aponta omissão da decisão embargada, pela alegada “ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em seu favor, matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida em qualquer juízo e/ou grau de jurisdição” (fl. 1, e-doc. 181).
    Argumenta que “a pena aplicada ao réu Carlos Alberto Jansen Noel foi definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a justificar, por isso mesmo, a aplicação do disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal, na medida em que a pena a ele aplicada não ‘excede a dois’” (fl. 2, e-doc. 181).
    Pontua que “o reconhecimento desta prescrição no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não foi possível, a uma, em razão da equivocada conclusão inicial de que a pena havia sido superior a 02 (dois) anos, o que viria a ser reconhecido posteriormente. A duas em razão do equivocado entendimento de que o trânsito em julgado para a defesa teria ocorrido em 23/05/2016, afirmação igualmente inadequada e que merece ser analisada e superada por este Excelsa Corte” (fls. 2-3, e-doc. 181).
    Assinala que “prescrição penal é matéria de ordem pública e poderia ser reconhecida de ofício conforme remansosa jurisprudência desta Excelsa Corte” (fl. 4, e-doc. 181).
    Pede “sejam conhecidos os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivo, e, no mérito, lhes seja dado provimento, com a finalidade de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva também em face do corréu Carlos Alberto Jansen Noel” (fl. 6, e-doc. 181).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    A alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva foi suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. Não tendo sido a matéria suscitada antes, não há omissão do órgão julgador, inexistindo, portanto, situação a ser provida por embargos.
    5. Quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, consolidou-se jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de declaração da prescrição quando inexistentes elementos suficientes nos autos a permitirem essa verificação.
    Cabe à autoridade judiciária competente analisar a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição e reconhecê-la, se for o caso, a qualquer tempo, não estando essa matéria sujeita à preclusão. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos, ante a inviabilidade de se fazer tal análise, como proposta pela parte, em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.194.258-AgR, segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.048.461-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A SER REALIZADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REJEIÇÃO. Não existe a alegada omissão porquanto o tema tratado nos presentes embargos não foi objeto do acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração. Requerimento para que se reconheça a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Contudo, o acervo probatório produzido nos autos não é suficiente para comprovar a liquidez e a certeza do direito. Inviável a análise e o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da pretensão executória. Embargos de declaração rejeitados” (AI n. 486.160-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 7.8.2009). 
    Não é o caso, portanto, de reconhecimento da prescrição.
    6. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora